Tribunal: TJMT
Processo: 1038580-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1038580-64.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível Do Jardim Glória.
Recorrente: LUIZ CARLOS DE AMORIM.
Recorrido: BANCO PAN S.A.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO ORIUNDO DE SAQUES COM CARTÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA COMPROVADA NA DEFESA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - HIPÓTESE DE FRAUDE AFASTADA - VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Comprovado na defesa que a cobrança é oriunda de saques efetuados pelo reclamante, mediante uso do referido cartão de crédito, portanto, não há que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
3. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
4. Porém, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.
5. Sentença mantida em razão da vedação da “reformatio in pejus”.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038580-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 522.546.071-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022